Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: APC – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0703268-34.2019.8.07.0018 Apelante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado(as): GESIEL MIGUEL DA SILVA, JOSEMAR OLIVEIRA SANTOS, ADVAIR CARLOS SILVEIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CADU EVENTOS EIRELI - EPP, MARIELI DUARTE CARDOSO FERRO, ILDEVAN BARBOZA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DESPACHO ================== Em atendimento ao despacho de ID 59700154, a laboriosa Secretaria desta 1a Turma Cível noticiou que, em 25 de janeiro de 2024, houve movimentação de decurso de prazo para a parte LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA apresentar contrarrazões (ID 59746219), conforme requerido pela d. Procuradoria de Justiça (ID 58765075), constando, inclusive, tal informação na aba expedientes do sistema Pje de 1o Grau. Assim, atendida a diligência requerida, aguarde-se a conclusão do julgamento. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator